Tribunal: TJSP
Processo: 0011588-16.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Indeferimento mantido. Requisito subjetivo não preenchido. Exame criminológico com teor negativo. Indeferimento do benefício que era de rigor, por inequívoca ausência de mérito, mostrando-se adequada a cautela adotada. Agravo desprovido.